Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-05.2017.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-05.2017.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: CLECIAN SILVA LEITE e outros (19)

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
. CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
MAGISTRADO QUE ENTENDEU SUFICIENTE A PROVA DOCUMENTAL JÁ CARREADA AOS AUTOS.

VENCIMENTOS EM ATRASO. COBRANÇA DEVIDA E COMPROVADA.
1/3 de
FÉRIAS
REFERENTES AO PERÍODO DE 2012
. CABE AO MUNICÍPIO COMPROVAR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COBRADOS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE SE IMPÕE. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O
S
PEDIDO
S
AUTORA
IS
.

APELO IMPROVIDO
.

1. Sustenta, o município a existência de cerceamento de defesa, na medida em que, “
havendo necessidade de produção de provas em audiência e considerando que o ônus de demonstrar o pagamento ou a inexistência do efetivo exercício é do Município, ônus do qual não teve oportunidade de se desincumbir, motivo que há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, devendo ser reformada a condenação do apelante ao pagamento dos valores como determinado na sentença
.”.

2. É lícito ao magistrado que preside o feito, e que é, portanto, o destinatário da prova ali produzida, com fulcro no princípio do livre convencimento do Juiz, considerando suficientes os instrumentos probantes já carreados aos autos, entender pela desnecessidade de produção de demais meios de prova eventualmente requeridos pelas partes, sem que isto configure, necessariamente, cerceamento de defesa.

3.
No mérito, cabe pontuar, inicialmente, que o apelante não se opõe ao reconhecimento de que
autor
es
são Servidores municipais lotados em cargos com remuneração, no Município de
Pindobaçu/BA
, não apresentando provas de que tenha
m
sido
s
exonerado
s
ou deixado
s
de trabalhar no período em que foi pleiteado o pagamento das verbas, limitando-se a alegar que “
Os autores foram empossados em datas distintas, porém, é certo que os períodos aquisitivos se darão, sempre, do mês da posse de um ano até o mês subsequente do ano seguinte, seguindo-se daí o período concessivo de férias, por mais um ano. O que no decorrer dos anos pode variar em razão da necessidade do serviço público.
”, não conseguindo assim, apontar se, de fato,
os
servidor
es
recebe
ram
suas remunerações pleiteadas e a quantidade de meses de atrasos.

4
.
Assim, verifica-se que, no caso sob análise, o Município, mesmo em sede de apelação, não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito do
s
Autor
es
, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC, não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão dos créditos perseguidos pelos Demandante.

5
. Preliminar rejeitada. Recurso do município improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000205-32.2021.8.05.0230
, sendo Apelante
Município de
Pindobaçu
e Apelados
Clecian Silva
Leite e Outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07